Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão não considerou que o PREVJUD concede acesso ao extrato CNIS por meio do qual é possível verificar vínculos trabalhistas o devedor. Afirma que há contradição com outros precedentes jurisprudenciais.
2. O acórdão considerou que o “O Prevjud foi criado, portanto, para uso em ações previdenciárias ou assistenciais, não se destinando à consulta de rendimentos em cumprimento de sentença cível”. Há outros meios para pesquisar eventual vínculo empregatício do devedor.
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.